Tribunal: TJDFT
Processo: 0728173-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. A simples pretensão de revisão do julgamento, sob o prisma mais favorável ao recorrente, não encontra amparo nas disposições do art. 1.022 do Código de Processo Civil
3. Não existe contradição na mera divergência e impugnação quanto aos fundamentos em que se baseou o acórdão, demonstrando, ao contrário, que a pretensão do embargante é dirigida ao reexame do decisum e, em consequência, a inversão do resultado final para majorar o valor da indenização, o que não se permite em sede de embargos declaratórios.
4. Embargos conhecidos e não providos.